Tribunal: TJMT
Processo: 1029775-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029775-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANDER DE FREITAS SILVEIRA LTDA - CNPJ: 22.054.916/0001-67 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ: 36.631.764/0001-22 (APELADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil.
Apelação cível. Ação
regressiva de cobrança.
F
urto de veículo
. E
stacionamento disponibilizado
pela ré
a
os
funcionário
s
.
F
ato ocorrido durante a jornada de trabalho
. Dever
de guarda
. L
egítima expectativa de segurança.
R
esponsabilidade civil caracterizada
.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto
pel
a ré
contra sentença que
acolheu o pedido
autoral
para conden
á-la
ao ressarcimento
do valor da
indenização securitária paga pela autora para o seu associado em decorrência do furto do veículo segurado quando no estacionamento
disponibilizado pela empresa/ré.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir
se a empresa
/ré
responde civilmente por furto de veículo de
um de seus

empregados
ocorrido
nas dependências do
estacionamento
privado
por ela disponibilizado, ainda que o uso não se relacione com relação de consumo.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos d
a jurisprudência do STJ, a “empresa que permite aos seus empregados utilizarem-se do seu parqueamento,
aparentemente
seguro e dotado de vigilância, assume dever de guarda, tornando-se
civilmente
responsável por furtos de veículos a eles pertencentes ali ocorridos. Conclusão que se impõe diante da evidência de que a empresa, ao assim
proceder
, aufere, como contrapartida ao comodismo e segurança proporcionados, maior e melhor produtividade dos
funcionários, notadamente por lhes retirar, na hora do trabalho, qualquer preocupação quanto à incolumidade de seus veículos (REsp n. 195.664/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 28/6/1999)” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.484.908/MG,
relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 10/3/2015,
DJe
de 18/3/2015).

IV. Dispositivo

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
JANDER DE FREITAS SILVEIRA LTDA
contra
a sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito
da

11
a
Vara

Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
nos autos da ação
“
R
egressiva de
C
obrança
”

(Proc
. no
1029775-05.2021.8.11.0041
),
ajuizada
contra o

apelante
por

ASSOCIAÇÃO FORTRES DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA DO BRASIL
,

acolheu o pedido
para condenar
a ré
a
o

ressarcimento de
R$ 31.724,00
, correspondente à indenização securitária paga pela autora para o seu associado em decorrência do furto do veículo segurado quando no estacionamento da empresa/ré (
cf. Id. no
308217383
).

A
apelante
alega a inaplicabilidade da Súmula no 130 do STJ
à
hipótese dos autos
, eis que
a relação
havida com o proprietário do veículo furtado não era de natureza consumerista, na medida em que não se tratava de um cliente, e, sim, de seu
funcionário
, destacando

que se trata de “
prestadora de serviços, onde não havia atendimento de cliente, portanto, não se aplica a teoria de que o local era inerente à execução de sua atividade comercial, sendo oferecido como comodidade aos clientes
”, na realidade, o dito estacionamento nada mais é do que um “
espaço que era utilizado pelos seus funcionários para estacionar os veículos, sem qualquer tipo de vigilância, controle de acesso ou segurança (câmeras, cerca elétrica, vigilância física, cancela
etc
), ou seja, sem qualquer expectativa de segurança no local
”.

Sustenta, sob essa perspectiva, que, inaplicável o CDC, não há falar em responsabilidade objetiva, e, como não houve demonstração de conduta culposa de sua parte ou mesmo
de
nexo causal
com o resultado danoso, até porque o
furto
caracteriza
fortuito externo
, não pode ser responsabilizada pelos prejuízos
daí decorrentes, pelo que pede o
provimento do
apelo
para que
seja
reformada a sentença
a fim de julgar improcedente o pedido
(cf. Id. no

308217385
).

Nas
contrarrazõe
s
,
a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não enfrentam
os fundamentos sentenciais, e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no
307115872
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
mérito da lide envolve discussão quanto à caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante
Jander
d
e Freitas Silveira Ltda
(“
Fibracom
”) por prejuízo decorrente do
furto do veículo de um de seus funcionários no local por ela disponibilizado como estacionamento.

A

r.
sentença apelada
deu a seguinte solução à lide:

“
Trata-se de ação regressiva de cobrança, ajuizada por ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL, em face de JANDER DE FREITAS SILVEIRA – ME, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte demandante alega tratar-se de associação sem fins lucrativos, cujo objeto consiste em oferecer aos seus associados programa de proteção veicular.

Informa que, em 29/10/2020, o associado Gilmar Reis de Souza teve seu veículo furtado nas dependências do estacionamento da empresa
Fibracom
Tecnologia em Fibra Óptica, local onde prestava serviços.

Aduz que se encontra sub-rogada nos direitos do referido associado, razão pela qual detém legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do furto do veículo.

Assim, requereu a condenação da demandada ao pagamento do valor de R$ 33.640,89 (trinta e três mil e seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

(...)

Depreende-se dos autos que, à época dos fatos, a parte demandada disponibilizava local para estacionamento, o qual é inerente à execução de sua atividade comercial, sendo oferecido como comodidade aos clientes.

Verifica-se, ainda, que no portão do referido estacionamento consta a logomarca da empresa, qual seja: “FIBRACOM – TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA” (Id. 63909585).

É pacífico o entendimento que o estacionamento interno de estabelecimentos é extensão do estabelecimento comercial, incumbindo-lhe
providenciar a segurança adequada, seja ele fornecido gratuita ou onerosamente, conforme súmula no 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
‘
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento
’
.

No presente caso, está demonstrado que o estacionamento se localiza em área pública, porém disponibilizado para atrair clientes, assim, é possível a conclusão de que estabelecimento comercial que coloca à disposição dos seus clientes uma área específica de estacionamento de veículos, assume, por essa razão, o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e a pessoa do usuário.

A utilização de área específica para estacionamento, ainda que situada em logradouro público, quando institucionalmente vinculada à atividade comercial e representada como benefício ao consumidor, transfere ao fornecedor a responsabilidade pela guarda e segurança do bem ali deixado, porquanto cria, no usuário, a legítima expectativa de preservação do patrimônio.

Portanto, uma vez disponibilizado aos usuários esses serviços, cuja suposta segurança aumenta a captação de clientes e o lucro do empreendimento, cabe também a esses estabelecimentos responsabilizarem-se pelos fatos, dentre os quais furtos, ocorridos nesses locais.

Vale ressaltar que não há que se falar em culpa de terceiro, de modo que, ao disponibilizar estacionamento aos clientes, obriga-se o fornecedor a dispor de abrangente vigilância, arcando com os riscos inerentes à atividade, responsabilizando-se, em consequência, pelos eventos danosos a consumidores ocorridos em suas instalações. O proveito financeiro indireto obtido pela instituição lhe traz o ônus de proteger o consumidor de eventuais danos e crimes.

Com efeito, quando o fornecedor disponibiliza estacionamento para os veículos dos clientes, assume o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e a pessoa do usuário, trata-se, portanto, de dever anexo de proteção, que quando violado gera dever de indenização pelo dano material.

(...)

Nessa senda, não há como mitigar a responsabilidade da parte demandada. Não se produziu, nos autos, prova suficientemente robusta em sentido
contrário. Assim, a falha na prestação dos serviços pela demandada mostra-se evidente. Caso contrário, o veículo do funcionário não teria sido furtado. Por tais razões, é aplicável ao caso a Súmula n° 130 do Superior Tribunal de Justiça. A utilização da força de trabalho do empregado, ainda que de forma positiva, como no presente caso, também se destina à obtenção de lucros.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar parte demandada a pagar ao demandante indenização por danos materiais no valor de R$ 31.724,00 (trinta e um mil setecentos e vinte e quatro reais), que deverá ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescido de juros com base na taxa SELIC, ambos incidindo desde a data do efetivo desembolso, nos termos dos enunciados no 43 e 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
”

Segundo orienta
ção

d
a jurisprudência do

STJ,
a

“
empresa que permite aos seus empregados utilizarem-se do seu parqueamento, aparentemente seguro e dotado de vigilância, assume dever de guarda, tornando-se civilmente responsável por furtos de veículos a eles pertencentes ali ocorridos. Conclusão que se impõe diante da evidência de que a empresa, ao assim proceder, aufere, como contrapartida ao comodismo e segurança proporcionados, maior e melhor produtividade dos funcionários, notadamente por lhes retirar, na hora do trabalho, qualquer preocupação quanto à incolumidade de seus veículos (REsp n. 195.664/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 28/6/1999)
” (STJ -
Terceira Turma
-
REsp n
o
1.484.908/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,

julgado em 10/3/2015,
DJe
de 18/3/2015)
.

Em outras palavras, q
uem permite que se estacione veículo em pátio de seu estabelecimento, assume a condição de depositário civil, e o art. 629 do C
C
estabelece que
“
o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos a acrescidos, quando o exija o depositante
”,
logo, ao
disponibiliza
r
estacionamento
para automóveis
em seu estabelecimento
comercial, em espaço reservado e específico para essa finalidade, como se verifica das fotografias juntadas ao Id. no
308216915
, onde se vê, em destaque, no portão do local: “ESTACIONAMENTO
FIBRACOM
” (cf. Id. no
308216915
),
ainda que
a título gratuito ou
destinado ao uso de
funcionário
s
, a
empresa/
ré/apelante g
er
ou

legitima
expectativa de segurança
ao empregado,
e,
com o
dano discutido nos autos
é

decorrência direta
de falha nesse dever,
resta caracterizada a sua responsabilidade civil e dever de indenizar na espécie, afinal, a
circunstância de o
segurado
não ter estacionado o veículo na condição de consumidor, mas sim
empregado
,
pode até
afasta
r
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
mas
não altera
o desfecho decisório
porque subiste
a responsabilidade que decorre do
depósito civil
, sendo que o fato de o ato lesivo ter sido praticado por terceiro encerra hipótese de fortuito interno, isto é, de risco inerente à condição de depositário.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
em obediência ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025